Tribunal: TJMT
Processo: 1019353-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. BLOQUEIO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE AUMENTO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As razões do agravo interno se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao valor fixado para os danos morais.
Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019353-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JHELQUER SILVA DOURADO - CPF: 061.428.801-03 (RECORRENTE), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
BLOQUEIO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE AUMENTO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - As razões do agravo interno se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao valor fixado para os danos morais.

2 - Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

JHELQUER SILVA DOURADO
interpõe Agravo Interno (id. 208824179) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada
pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

PAGSEGURO INTERNET LTDA
apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo interno e a condenação da agravante nos encargos sucumbenciais (Id. 212303188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024